Tribunal: TJPA
Processo: 0817457-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817457-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: LAURO BENEDITO FIEL GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. CAPTURA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de estupro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe excesso de prazo por demora na remessa de apelação criminal à instância superior e; (ii) saber se há excesso de prazo na prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação criminal foi remetida à segunda instância quase um mês antes da impetração do
habeas corpus
, de modo que inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente de demora no envio do recurso ao Tribunal.

4. Não há que se cogitar a existência de excesso de prazo na prisão cautelar, pois embora decretada durante a instrução processual, somente foi efetivada após a prolação da sentença condenatória, em razão da condição de foragido do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não há excesso de prazo decorrente de suposta ausência de remessa de apelação criminal ao tribunal, quando verificado que o recurso foi encaminhado à segunda instância antes da impetração do
habeas corpus
. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão cautelar que, embora decretada durante a instrução processual, somente foi efetivada após a sentença condenatória em razão da condição de foragido do paciente e cujo lapso não se revela significativo”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LAURO BENEDITO FIEL GONÇALVES
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão cautelar, ressaltando, no ponto, a demora na remessa do recurso de apelação à superior instância.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 22847239) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22920366), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 23013423).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 213 do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (ID 22699835).

Na impetração, alega-se excesso de prazo na prisão cautelar por demora excessiva na remessa da apelação criminal ao Tribunal, circunstância que ensejaria o relaxamento da custódia do coacto.

Nada obstante, verifico a insubsistência do argumento deduzido na inicial, porquanto o recurso de apelação interposto em favor do paciente foi remetido a esta Corte de Justiça em 20/09/2024 (
vide
ApCrim n. 0000183-71.2000.8.14.0012), quase um mês antes da impetração do
habeas corpus
em 17/10/2024 (ID 22699831, pág. 5), de modo que inexiste constrangimento ilegal na prisão do paciente sob esse prisma.

Sob outro ângulo, não identifico delonga injustificada na manutenção da prisão cautelar do coacto, pois embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 20/04/2012 (Processo n. 0000183-71.2000.8.14.0012, ID 28783828), e mantida na sentença condenatória prolatada em 03/06/2024 (ID 22699835, pág. 1), o paciente permaneceu foragido no curso da instrução processual, sendo preso somente em 14/06/2024 em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos originários (ID 117643916).

Nesse contexto, considerando que o período de prisão do coacto não se revela significativo e estando o feito sentenciado, descabe falar em excesso de prazo, sobretudo porque o juízo sentenciante apresentou motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar, com fundamento na necessidade de garantir a aplicação da lei penal em razão da fuga do acusado. Confira-se:

“Nego ao réu o direito a recorrer desta sentença em liberdade por continuarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no artigo 312 do CPP.

Há necessidade de
resguardar a ordem pública
, mormente diante da gravidade concreta do delito, tendo sido o réu condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado nestes autos, fato que demonstra a elevada periculosidade do agente.

Outrossim, também se revela necessário
assegurar a aplicação da lei penal,
haja vista que o réu permaneceu foragido desde 2012, quando decretada sua prisão (ID 28783828), protelando o andamento da presente ação penal por mais de 20 (vinte) anos, comparecendo somente em 2021 para responder à acusação (ID 44851989), mesmo ciente de que havia investigação contra si e mandado de prisão em aberto há muitos anos. Se não bastasse isso, depois de ter comparecido ao processo, deixou de se apresentar na audiência de instrução e julgamento, não tendo sido localizado no endereço apresentado em juízo.

Dessa forma, resta evidenciado o patente intuito do réu de se furtar à aplicação da lei penal, pelo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LAURO BENEDITO FIEL GONÇALVES com esses fundamentos” (ID 22699835 - Pág. 12-13).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024